Tribunal: CARF
Processo: 10680.725416/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725416/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
CONRENNO-AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
ATRAVÉS
DE
INTERMEDIÁRIOS.
EC
33/2001.
IMUNIDADE
CONFIGURADA. ADI 4735 E RE 759.224-RG.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. APRESENTAR GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES. ART. 32, IV, DA LEI No 8.212/91.
Não há que se falar em violação ao art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 se as
informações apontadas pela Fiscalização como não informadas em GFIP não
constituem fato gerador das contribuições devidas à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 58 a 64) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.315.550-6, consolidado em 31/12/2010, no valor de R$ 500,00, por ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725416/2010-66
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725416/2010-66

o contribuinte apresentado a GFIP da competência 12/2007 com informações incorretas (CFL
78).
Relatório Fiscal às fls. 5 e 6 e Impugnação às fls. 50 e 51.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/07/2013 (fls. 66) e apresentou
recurso voluntário em 07/08/2013 (fls. 71 e 72) sustentando: a) receitas originárias de exportação
de produtos agropecuários são isentas de contribuições sociais, conforme EC 33/2001; b)
inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade incidente sobre as receitas decorrentes de exportação de
produtos
Alega o contribuinte que a empresa não informou em GFIP a remuneração
correspondente às receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural porque não
há a incidência das contribuições devidas à seguridade social sobre as receitas decorrentes da
exportação de produtos agropecuários, em consonância com as alterações introduzidas pela
Emenda Constitucional no 33/2001.
O Auto de Infração aqui guerreado foi lavrado por ter o contribuinte apresentado a
GFIP da competência 12/2007 com informações incorretas (CFL 78), infringindo o art. 32, IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o auditor fiscal indicou
que em 12/2008 a empresa enviou GFIP deixando de informar valores de comercialização da
produção rural relativa a competência de 12/2007 (fl. 63).
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725416/2010-66

necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
O art. 32, IV, da Lei no 8.212/911 determina que a empresa informe todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
Assim, constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações incorretas ou omissas, por violação ao art. 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado
pela Lei no 9.528/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009
A caracterização desta infração à obrigação acessória depende da constatação se,
de fato, os valores referentes à comercialização da produção rural, na competência de 12/2007,
deveriam ter sido declarados como fato gerador das contribuições previdenciárias.
Nesse sentido:
(...) AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO. Impõe-se a
exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa inobservância de obrigação acessória,
cujas constatações foram apuradas em Autuação Fiscal pertinente ao descumprimento
de obrigação principal, declarada improcedente, quanto aos fatos geradores vinculados a
este processo, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula, o que se
vislumbra na hipótese vertente, nos estreitos limites do decisum. Ao trazer o resultado
do comando proferido nos lançamentos das obrigações principais aos das obrigações
acessórias consubstanciadas no presente processo, o crédito tributário aqui se mantém,
tendo em vista que as respectivas multas dos DEBCADs 51.000.298-6 (CFL 78) e
51.019.750-7 (CFL 34) já foram aplicadas nos quantitativos mínimos. (...)
(Acórdão no 2401-005.732, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado
25/09/2018)
A discussão está relacionada ao processo no 10680.725414/2010-77, no qual
concluí que a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação2.

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de
2015)
2 Art. 1o O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o
atual parágrafo único para § 1o:
"Art. 149. ........................................
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725416/2010-66

No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade
também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação3.
Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com
Repercussão Geral4, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária ”

§ 1o...............................................
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
3 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE
O
PRODUTOR
E
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto,
supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende
do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente
reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem
intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar
mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
4 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O
melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
c mp nsã d n u z bj v d mun d d , qu s á nd c qu mun nã é c n bu n , ‘m s s m b m
qu nd xp d ’, p n , v n s p m v da exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE
627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos
§§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração
Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A n m mun z n c n d n nc s I d §2o d 149 d C ns u çã d R púb c c nç
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
xp d n m d á ” 5 R cu s x d ná qu s dá p v m n (RE 759244, R ( ): EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725416/2010-66

Portanto, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes
de exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras.
Nos termos do art. 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, as decisões proferidas no julgamento da ADI 4735 e do RE
759.224 são de observância obrigatória por esse Colegiado.
Nesse sentido, não há que se falar em infração à obrigação acessória.
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o Auto de
Infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital